Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que declinou da competência para o juízo cível de Santo Antônio de Jesus/BA. Na origem, processa-se ação monitória ajuizada em desfavor de GILDO FROIS BASTOS e para cobrança de taxas administrativas e comissão de leiloeiro em razão da arrematação não honrada. O juízo, de ofício, declinou da competência para a comarca do foro de domicílio do réu, sob o fundamento de cuida-se de relação de consumo e seria nula a cláusula de eleição de foro. Nas razões recursais, a agravante sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese e ratificou a validade da cláusula de eleição de foro. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Vara Cível do Guará para processamento da ação. Preparo regular sob ID 78726160. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O feito tramita em Ação Monitória ajuizada por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, qualificado como Leiloeiro Público Oficial, em desfavor da parte acima. O Requerente, Leiloeiro Público Oficial, figura como demandante na busca pelo adimplemento das comissões, multas e despesas administrativas decorrentes da arrematação não honrada. A cobrança se baseia no disposto no Decreto no 21.981/32. O Edital, em seu item 10.1, estabelece o Foro da Circunscrição Judiciária do Guará-DF para dirimir quaisquer dúvidas e pendências, renunciando expressamente a outros. Não obstante essa cláusula de eleição, o exame da natureza da relação jurídica é imperativo, notadamente quando há a presunção de vulnerabilidade de uma das partes. Embora o Leiloeiro, em essência, atue como mandatário ou comissário na venda de bens alheios, a proteção do Código de Defesa do Consumidor pode incidir dependendo da qualidade do proprietário dos bens e do adquirente. A jurisprudência Superior firmada, como no julgamento do Recurso Especial n. 1.234.972/RJ, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, elucida que se o proprietário dos bens vendidos for inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, e havendo na outra ponta a figura do consumidor, a relação é de consumo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) estabelecem normas de ordem pública e interesse social, sobrepondo-se à mera convenção privada, mormente em cláusulas de eleição de foro que possam configurar desvantagem exagerada ao consumidor. Precedente: (...) Ademais, no contexto da pretensão que envolve vício na prestação de serviços (aqui entendido em sentido amplo, incluindo o serviço de leiloaria e as taxas inerentes ao processo de compra), o Leiloeiro pode responder solidariamente com o proprietário. Na hipótese dos autos, o Requerido, é a pessoa física arrematante, atuando como destinatário final do serviço de leilão e do bem, enquadrando-se, portanto, como consumidor. Reconhecida a natureza consumerista da relação, e considerando que o presente pleito é movido contra o consumidor, a prerrogativa legal de ajuizamento da ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a cláusula de eleição de foro inserida no Edital. O Juízo deve atuar de ofício nesta análise, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, no âmbito do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou o entendimento de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". A flexibilização da regra geral de competência territorial em favor da proteção do consumidor é medida que visa garantir o acesso à justiça e facilitar a defesa, evitando o prejuízo decorrente do deslocamento para um foro diverso de seu domicílio. Isto posto, em conformidade com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, a competência para processamento e julgamento da presente Ação Monitória deve ser declinada para o domicílio do Requerido. Em Dispositivo, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo da Vara Cível do Guará, tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes e o domicílio do consumidor réu. Destarte, declino da competência para processamento e julgamento desta Ação Monitória em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA - CEP: 44430-138.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator